Tribunal: TJES
Processo: 0000085-69.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000085-69.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SALES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000085-69.2024.8.08.0026

APELANTE: DIEGO SALES BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIOMAR BARBOSA - ES13340-A, PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. INGRESSO DOMICILIAR LÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP, à pena de 5 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime semiaberto, além de multa. A defesa alegou nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, ausência de provas para condenação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu com violação de domicílio, em desconformidade com os preceitos constitucionais; e (ii) saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

III. Razões de decidir

O ingresso na residência do recorrente ocorreu diante de fundada suspeita de flagrante delito, com visualização externa de drogas e posterior autorização verbal do pai do acusado, conforme relato dos policiais militares.

O tráfico de drogas constitui crime permanente, legitimando a entrada policial sem mandado quando presentes indícios de flagrância, como se verificou no caso concreto.

Os testemunhos policiais colhidos sob contraditório foram firmes e coesos, em consonância com as provas materiais constantes dos autos, como laudos e autos de apreensão, que confirmam a prática dos delitos imputados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É lícito o ingresso em domicílio pela polícia, sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões, visualmente constatadas, da ocorrência de flagrante delito. 2. Os depoimentos de policiais, quando coesos e corroborados por outras provas, são aptos a embasar a condenação penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 69; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC nº 727.436/SP, Quinta Turma, j. 09.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000085-69.2024.8.08.0026

APELANTE: DIEGO SALES BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIOMAR BARBOSA - ES13340-A, PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por DIEGO SALES BARBOSA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim (ID 13809701), que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a serem cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID 13809712), o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da prova decorrente de suposta invasão domiciliar por parte da Polícia, ocorrida sem justa causa, mandado judicial ou consentimento válido do morador. Aduz que as provas derivadas de tal entrada ilícita deveriam ser desentranhadas dos autos, o que inviabilizaria a condenação. No mérito, alega a inexistência de provas suficientes quanto à prática do crime de tráfico de drogas, requerendo a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 13809713), pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que o ingresso dos policiais na residência foi legítimo, diante da situação de flagrante delito, configurada pela fuga do réu e posterior confissão acerca da existência de entorpecentes e armas em sua residência. Reforça que os testemunhos policiais são harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, sendo suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A Douta Procuradoria de Justiça
, em parecer de id 14162978, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise.

Consta da inicial que:

“(...) Emerge-se dos autos do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, no dia 11 de maio de 2024, por volta das 00h00min, na Rua São Jorge, s/nº, na localidade de Garrafão, neste município, o denunciado DIEGO SALES BARBOSA, guardava consigo substâncias entorpecentes, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para para fins de comercialização, conforme atesta o Auto de Apreensão de fls. 16/17 e Auto de Constatação Provisório da Substância de fls. 18. Não obstante, o denunciado possuía ainda no interior de sua residência, arma de fogo e munições, em desacordo com determinação legal/regulamentar, consoante Auto de Apreensão de fls. 16/17 e Auto Provisório de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 24.

Depreende-se do autos que policiais militares em patrulhamento receberam informações de que um indivíduo estaria realizando tráfico de entorpecentes e portando arma de fogo.

Ao se dirigirem ao local, os militares visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga em direção a um portão no final do beco, descartando algo no chão. Alcançado e abordado, o indivíduo foi identificado como o ora denunciado.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, próximo ao local, foram encontrados três papelotes de cocaína. Além disso, ao olharem pela abertura do portão, os militares localizaram uma porção de cocaína do tamanho de uma bola de golfe, pesando aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas.

Registra-se que, durante a abordagem, o denunciado informou aos militares que no interior de seu quarto havia mais entorpecentes e armas de fogo, ocasião em que foram encontradas 02 (duas) buchas de maconha, 04 (quatro) porções de crack e 05 (cinco) porções de cocaína, além de R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais) em espécie, 03 (três) coldres de arma de fogo, 01 (um) revólver Taurus calibre 32, numeração 447893, e 01 (um) revólver Rossi calibre 32, numeração 63020, cada um municiado com 06 (seis) munições intactas (...)”

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de nulidade por violação de domicílio. A alegação não prospera.

Saliente-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

É certo que não basta a mera intuição acerca de eventual traficância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

No caso dos autos, diante do narrado pelos agentes da lei, extrai-se que a
abordagem policial ocorreu
nos limites
da legalidade
, havendo fundadas razões que indicavam que o apelante estava em flagrante delito.

A entrada no domicílio decorreu de fundadas razões objetivamente demonstradas pelas circunstâncias do flagrante.

Consoante se extrai dos autos, os policiais militares em patrulhamento avistaram o apelante em atitude suspeita, ocasião em que este, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga para o interior da residência,
dispensando ao solo objetos identificados como entorpecentes
.

Segundo relatado por ambos os agentes públicos em juízo, os militares, ao se aproximarem do imóvel,
conseguiram visualizar
, do lado de fora e através do portão entreaberto,
porções de substâncias entorpecentes sobre um móvel
, o que ensejou o prosseguimento da diligência para cessação do estado de flagrância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora esse entendimento, ao determinar que
o ingresso domiciliar sem mandado é legítimo quando houver fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias observadas
, para crer que se trata de crime em andamento, cuja interrupção imediata se faz necessária para resguardar a ordem pública e impedir a destruição de provas. Neste sentido, o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 727.436/SP destaca que “
não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia
”.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito
, o que, no caso em exame, se verifica de forma inequívoca. Portanto, não há que se falar em ilicitude da prova.

Além disso, a dinâmica dos fatos permite inferir que a atuação policial estava amparada pelo princípio da imediatidade, sendo plenamente justificada ante a constatação de situação de flagrância, própria de delitos permanentes, como é o caso do tráfico de drogas. Ressalte-se que, na prática de crimes dessa natureza, o tráfico de entorpecentes, além de ser um crime permanente, constitui grave ameaça à coletividade, demandando resposta rápida e eficaz do aparato estatal.

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Desta forma, tendo como base que o crime de tráfico de drogas é delito de natureza permanente, e diante das circunstâncias da apreensão e da autorização para entrada na casa, entendo que há justa causa para o ingresso à residência, não havendo que se falar em violação de domicílio fora das exceções constitucionais.

Assim, entendo que o contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo
satisfatório
e
objetivo
, de que o apelante estava em flagrante delito.

Ademais, cabe destacar que, no caso concreto, além da constatação do estado de flagrância diante da fuga, da dispersão de entorpecentes e da visibilidade da droga no interior do imóvel, a entrada foi também franqueada pelo pai do apelante, o que reforça a licitude da diligência o que, à luz da jurisprudência dominante, supre a exigência de mandado judicial.

A ausência de gravação ou de termo formal de consentimento não invalida automaticamente a diligência, notadamente quando corroborada por depoimentos firmes, prestados sob contraditório, e por demais provas constantes dos autos.

Superada a preliminar, passo ao
exame do mérito
.

A materialidade delitiva restou robustamente comprovada pelo
A
u
to de
A
preensão
,
L
audo
T
oxicológico
D
efinitivo
,
Laudo Pericial de Arma de Fogo
e demais documentos acostados.

Destaque-se que foram apreendidos: 4,1g de maconha ; 585,9g de crack; 249,0g de cocaína, além de 02 (dois) revólveres, calibre 32, e 07 (sete) cartuchos de calibre 32.

Quanto à autoria, os depoimentos dos Policiais Militares Carlos Henrique e Thiago da Fonseca, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, foram firmes, coerentes entre si e confirmatórios da narrativa constante da peça acusatória. Relataram que, além de observarem o apelante dispensando substâncias entorpecentes no trajeto da fuga, conseguiram visualizar drogas no interior da casa antes de adentrar o imóvel, sendo tal percepção visual fator determinante para o ingresso. Acrescentaram ainda que o pai do apelante, presente no local, franqueou o acesso dos policiais ao interior da residência, não havendo resistência ou oposição da família naquele momento. Vejamos:

“(...) que recebeu informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas em um beco próximo a uma igreja. Ao se aproximar do local, avistou um indivíduo no meio do beco que, ao perceber a presença da guarnição, começou a correr em direção ao portão de uma residência. Durante a fuga, o indivíduo foi visto dispensando um objeto, posteriormente identificado como sendo droga. Observando o portão para o qual o suspeito tentava entrar, a equipe localizou uma quantidade adicional de entorpecentes. A testemunha solicitou então acesso à residência, e o pai do acusado permitiu a entrada. Dentro do imóvel, confirmou se a presença de mais drogas. A testemunha questionou o acusado sobre a existência de outros objetos ilícitos na casa. O acusado admitiu que estava envolvido em uma disputa de tráfico e informou que possuía armas escondidas na residência, além dos entorpecentes. As armas foram localizadas atrás da televisão, conforme indicado pelo próprio acusado. Ao ser questionado sobre o conhecimento prévio do acusado, a testemunha confirmou que a Força Tática e a Polícia Militar já tinham ciência do envolvimento do suspeito em atividades criminosas” (Depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar Thiago da Fonseca - Id. 13809689).

"(...) que a guarnição recebeu informações de que um indivíduo, conhecido como "Marujo", estaria comercializando entorpecentes na região. Durante patrulhamento próximo ao local indicado, avistamos o suspeito, momento em que ele empreendeu fuga para dentro de uma residência. No trajeto, ao longo de um corredor estreito, conseguimos rapidamente alcançá-lo. Próximo ao local onde ele foi interceptado, encontramos os entorpecentes. Não conseguiu se recordar exatamente a data do ocorrido, pois na ação havia vários militares envolvidos, cada um desempenhando uma função específica e recolhendo uma quantidade de droga no local. Conforme ele corria, o suspeito foi dispensando os entorpecentes, e eu pude visualizar claramente o momento em que ele descartava a droga durante a fuga. Por fim, confirmou as declarações prestadas na esfera policial (...)" (Depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar Carlos Henrique Silva Costa - Id.13809689)

Deste modo, diante dos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, dos objetos apreendidos no interior do quarto do apelante, além dos Autos de Apreensão colacionados para o bojo dos autos, entendo que há provas suficientes da autoria e da materialidade dos delitos imputados ao apelante, inexistindo nos autos elemento idôneo que infirme ou fragilize a conclusão do juízo sentenciante.

Por fim, ressalte-se que a dosimetria da pena foi aplicada com observância aos critérios do art. 59, do Código Penal, inexistindo insurgência recursal específica sobre tal ponto, bem como ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada de ofício.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO ao rec
urso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)